Tribunal: TJPA
Processo: 0002802-15.2017.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0002802-15.2017.8.14.0032
SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE

SENTENCIADO: TATIANE FURTADO DA SILVA, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA E AO VALOR DA CAUSA. REJEITADAS. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. VANTAGEM PREVISTA EM LEI LOCAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ILEGALIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
A QUO
QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Em se tratando da Gratificação de Dedicação Exclusiva dos servidores do Município de Monte Alegre, referida vantagem encontra guarida no artigo 60, I, “b”, da sua Lei Municipal nº 4.080/93.

2. No caso em exame
, a Administração, logo após a instauração do procedimento administrativo nº 014/2017 e antes de sua conclusão, suprimiu o pagamento da gratificação de dedicação exclusiva do vencimento da impetrante, violando os princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório
.

3. Em remessa necessária, sentença mantida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária e confirmar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e cinco de maio a primeiro de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 1º de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GO0NÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo juiz da Vara Única da Comarca de Monte Alegre que, nos autos de mandado de segurança, proc. nº 0002802-15.2017.8.14.0032, impetrado por
TATIANE FURTADO DA SILVA
contra ato tido como ilegal do PREFEITO MUNICIPAL da cidade de mesmo nome, concedeu a segurança requerida na peça de ingresso.

Na origem, tem-se que na inicial constante do id. 2263857 – págs. 2/6, historia a impetrante que é servidora pública do Município de Monte Alegre, titular do cargo efetivo de Agente de Serviços Gerais, e que passou a receber a Gratificação de Dedicação Exclusiva em julho de 2010, no valor de R$880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Expõe que apenas havia sido notificada da abertura de um procedimento administrativo para justificar o recebimento de GDE, mas que encaminhou a sua justificativa para o recebimento da vantagem, no entanto não houve qualquer manifestação ou resposta da Administração Pública, a qual simplesmente suprimiu a referida gratificação de seu contracheque.

Sustenta que o impetrado cometeu ilegalidade ao suprimir a gratificação percebida, sem findar com o Processo Administrativo com direito ao contraditório, ampla defesa e sem que houvesse decisão motivada.

Ao final, pugnou pela concessão de liminar
inaudita altera pars
para que o impetrado reincorpore os valores retidos e, no mérito, se abstenha de nova retirada, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais); bem como o pagamento retroativo da gratificação suprimida nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017 e a procedência da demanda com a reincorporação e manutenção da gratificação desde a impetração do
mandamus
, assim como pleiteou a justiça gratuita.

Juntou documentos.

Em decisão proferida pelo juízo
a quo,
o juízo de primeiro grau reservou-se para apreciar o pedido liminar após a autoridade impetrada prestar informações acerca da tramitação do Processo Administrativo nº 014/2017 (id. 2263862 – págs. 1/2).

Devidamente intimada, a autoridade impetrada prestou as informações no evento id. 2263863 – págs. 1/11, ocasião em que informou que até aquela ocasião não havia sido proferida decisão de mérito no referido processo administrativo.

Certidão da Secretaria Municipal de Administração narrando que não houve resolução de mérito administrativo do Processo nº 014/2017, cuja parte notificada é a servidora Tatiane Furtado da Silva (id. 2263863 – pág. 29).

Em decisão constante no id. 2263864 – págs. 1/4, o juízo
a quo
deferiu o pedido liminar para obrigar a autoridade impetrada a restabelecer o pagamento da gratificação suprimida, nos mesmos moldes antes percebidos pela impetrante.

Devidamente intimada, a autoridade impetrada prestou as informações de praxe no evento id. 2263865 – págs. 1/9, arguindo, em suma, as preliminares de impugnação ao pedido de gratuidade judicial, uma vez que a impetrada postula a benesse sem comprovar que o pagamento das custas importa em inviabilização da sobrevivência e a prejudicial de impugnação ao valor da causa, uma vez que não foi observado o comando do artigo 292, § 2º, do CPC.

Nas razões meritórias, sustentou fundamentos a respeito da discricionariedade administrativa a ensejar a supressão da gratificação postulada.

Ao final, requereu a denegação da segurança.

Sob o id. 2263866 – págs. 1/3, o Ministério Público do Estado do Pará opinou pela concessão da segurança pleiteada.

Proferida a sentença no id. 2263867 – págs. 1/5, o juízo de origem julgou procedente o pedido e concedeu a segurança para determinar à autoridade impetrada que restabelecesse a Gratificação de Dedicação Exclusiva em favor da sentenciada/ impetrante.

Conforme certificado no id. 2263867 – pág. 7, não houve interposição de recurso voluntário.

Distribuídos os autos à minha relatoria, determinei o seu encaminhamento ao Ministério Público com assento neste grau que, em parecer cadastrado do id. 2551434 – págs. 1/10, pronunciou-se pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tendo em vista se tratar de sentença concessiva de segurança, conheço a remessa necessária por força do artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09.

Havendo preliminares suscitadas na origem, passo as suas análises.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA.

Sobre essa prefacial, discorreu a autoridade apontada na exordial como coatora que a sentenciada/impetrante não comprovou no momento da impetração do
mandamus
que o pagamento das custas processuais inviabilizaria a sua subsistência.

Na hipótese, pela análise dos contracheques da impetrante, anexados aos autos, verifico acerto na decisão do juízo
a quo
ao deferir o benefício da justiça gratuita, uma vez que a autora exerce o cargo de Agente de Serviços Gerais, recebendo em dezembro de 2018 o vencimento base de R$880,00 (oitocentos e oitenta reais), valor equivalente ao salário mínimo daquele ano, de forma que a gratuidade foi corretamente concedida, pois observou as condições pessoais da parte, nos termos do art. 98, “caput”, e § 1° do CPC.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.

Conforme relatado, a insurgência da autoridade, neste ponto, repousa quanto ao não cumprimento do artigo 292, § 2º, do CPC, porquanto o somatório da gratificação perseguida pela impetrante, somados os 12 (doze) meses, alcança o montante de R$ 11.244,00 (onze mil e duzentos e quarenta e quatro reais), de modo que este deveria ser o valor da causa.

Dito isso, tem-se que o valor da causa em sede de mandado de segurança deve corresponder ao ato impugnado, quando for suscetível de quantificação, sendo que nos demais casos, será dado por estimativa da impetrante.

Vale ressaltar que não incide o comando previsto no artigo 292, III, § 2º, do CPC, pois a fórmula de cálculo nele prevista se aplica ao rito especial da ação de alimentos, não sendo o caráter alimentar das verbas remuneratórias do cargo pleiteado suficiente para justificar interpretação extensiva.

Ademais, por não caber condenação em honorários na ação mandamental por força do artigo 25 da Lei nº 12.016/09 c/c Sumula 512 do STF, a importância da fixação do valor da causa se restringe ao cálculo de custas judiciais e eventual condenação do litigante ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos moldes do artigo 77, § 2º, do CPC. Tais circunstancias evidenciam a inutilidade da discussão sobre o valor da causa na espécie vertente.

Assim sendo, refuto a prefacial arguida.

MÉRITO.

Com a ação intentada, postulou a sentenciada/impetrante a concessão da segurança com vistas a compelir a autoridade apontada na inicial restabelecer a vantagem denominada Gratificação de Dedicação Exclusiva, verba esta que foi suprimida por ela sem a instauração do contraditório, bem como por ter importado em decesso remuneratório.

É de sabença que a remuneração é o montante percebido pelo servidor público a título de vencimentos e de vantagens pecuniárias, sendo, portanto, o somatório das diversas parcelas a que faz jus, em decorrência de sua situação funcional, constituindo-se pelo vencimento base e pelas demais vantagens pecuniárias. Estas, por sua vez, são parcelas acrescidas ao vencimento base em decorrência de uma situação fática previamente estabelecida na norma jurídica pertinente.

Referidos valores reclama a consumação de certo fato, que proporciona o direito a sua percepção, de tal sorte que presente a situação fática prevista na norma, fica assegurado ao servidor o direito subjetivo a receber o quantitativo correspondente a vantagem.

Em se tratando da Gratificação de Dedicação Exclusiva dos servidores do Município de Monte Alegre, referida vantagem encontra guarida no artigo 60, I, “b”, da sua Lei Municipal nº 4.080/93, que assim prevê:

Aos funcionários poderão ser concedidas as seguintes gratificações:

I – Por regime especial de trabalho

(...)

b) em dedicação exclusiva.

Na hipótese dos autos, é possível aferir que a sentenciada/impetrante é servidora efetiva do Município de Monte Alegre, ocupante do cargo de Agente de Serviços Gerais. Extrai-se também que de acordo com o contracheque acostado, que ela percebia em sua remuneração a Gratificação de Dedicação Exclusiva no percentual de 100% (cem por cento) sobre o vencimento base, que lhe rendia um acréscimo remuneratório de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

No caso em exame, é possível aferir que a supressão da Gratificação de Dedicação Exclusiva a partir de janeiro/2017 da sentenciada/impetrante se fundou na necessidade de o Município de Monte Alegre se adequar aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, ocasião em que instaurou o devido processo administrativo com vistas à retirada da parcela.

Não obstante a existência do contraditório, contudo a autoridade impetrada suprimiu a Gratificação de Dedicação Exclusiva - GDE dos vencimentos da impetrante, sem, contudo, haver qualquer decisão/conclusão no processo administrativo instaurado para tal fim.

No caso concreto, o magistrado de 1º grau entendeu que restou incontroverso que o ente municipal “[...] instaurou em desfavor da impetrante Processo Administrativo, sendo a mesma notificada para apresentar manifestação, porém, sem que houvesse a conclusão do referido processo, a Autoridade impetrada suprimiu a gratificação. [...].

Vale ressaltar que a Fazenda Municipal reconheceu que não houve resolução de mérito administrativo do Processo nº 014/2017, conforme se verifica no Id. 2263863 – Pág. 29, violando com isso o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, esculpido no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal,
in verbis:

“Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos:

(...)

LV- aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
”

Nesse sentido, segue o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (GDE). ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E AO VALOR DA CAUSA REJEITADAS. MÉRITO. SERVIDORES PÚBLICOS. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO INTEGRAL. VANTAGEM PREVISTA EM LEI LOCAL. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ATO EIVADO DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA. À UNANIMIDADE. 1. A Gratificação de Dedicação Exclusiva dos servidores do Município de Monte Alegre possui previsão no artigo 60, I, “b”, da Lei Municipal nº 4.080/93. 2. No caso, a Administração Municipal, antes da conclusão do procedimento administrativo instaurado, suprimiu o pagamento da gratificação de dedicação exclusiva dos vencimentos do impetrante, violando os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. 3. Ato Administrativo arbitrário, tendo em vista que a Administração Pública retirou a Gratificação de Dedicação Exclusiva de maneira unilateral, sem antes concluir o processo administrativo e intimar o impetrante da decisão no feito administrativo. 4. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer da remessa necessária e confirmar a Sentença, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Belém, 16 de dezembro de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora.
(2592995, 2592995, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18).
”

“EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (GDE). ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ANULAÇÃO DO ATO. POSSIBILIDADE. PODER DE AUTO TUTELA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 346 E 473 DO STF. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ATO

EIVADO DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I- Não se discute que, nos termos das Súmulas 346 e 473 do STF, a Administração Pública, com fundamento no seu poder de autotutela, pode anular seus próprios atos, desde que ilegais.

II- Todavia, quando tais atos produzem efeitos na esfera de interesses individuais, mostra-se necessária a prévia instauração de processo administrativo, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório, corolários do devido processo legal.

III- Na hipótese, a Administração, logo após a instauração do procedimento administrativo e antes de sua conclusão, suprimiu o pagamento da gratificação de dedicação exclusiva dos vencimentos dos impetrantes, violando os princípios constitucionais supracitados.

IV- Ato administrativo arbitrário e eivado de nulidade.

V. Sentença mantida em Reexame Necessário. Decisão Unânime. (706530, 706530, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-06- 18, Publicado em 2018-06-21).”

Nesse mesmo sentido são os precedentes dos nossos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTABILIDADE ECONOMICA DE SERVIDOR. SUPRESSÃO DE DIREITOS SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NA ESPÉCIE. NULIDADE DO ATO COATOR. SEGURANÇA CONCEDIDA. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. APELO IMPROVIDO. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0500062-51.2017.8.05.0105, Relator (a): Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 19/02/2019) (TJ-BA - APL: 05000625120178050105, Relator: Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2019).”

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MUNICÍPIO DE ESCADA. GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO PERCEBIDA POR SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE MÉDICA PLANTONISTA. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO SEM O DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ASSEGURANDO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. APELAÇÃO PREJUDICADA. 1. É incontroverso que a autora ingressou no quadro do Município de Escada em agosto de 2002, e que, desde sua admissão, vinha recebendo a gratificação de plantão (documentos de fls. 18/19). Inclusive, o próprio Município apelante concorda que os documentos juntados aos autos comprovam que a autora recebia a gratificação de plantão. 2. O Município de Escada, apesar de devidamente citado, não apresentou contestação, assim, ainda que inaplicável à Fazenda Pública o efeito material da revelia, tenho que os documentos colacionados aos autos, quais sejam, as fichas financeiras de fls. 20/21, comprovam que a gratificação de plantão foi de fato suprimida da remuneração da autora. 3. O Município apelante não nega ter suprimido a referida gratificação, mas limitase a impugnar as fichas financeiras, sem, contudo, apresentar motivos concretos para a desconstituição da referida prova. 4. Comprovada a percepção da gratificação de plantão e sua posterior supressão sem o devido processo administrativo, deve ser assegurada à autora o restabelecimento da citada gratificação nos moldes consignados na sentença recorrida. 5. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de ser necessária a prévia instauração de procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, sempre que a Administração, exercendo seu poder de autotutela, anula atos administrativos que repercutem na esfera de interesse do administrado (RE 594.296-RG, Rel. Min. Dias Toffoli). 6. Remessa Necessária desprovida. 7. Apelação prejudicada.” (TJ-PE - APL: 5164052 PE, Relator: Márcio Fernando de Aguiar Silva, Data de Julgamento: 14/05/2019, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/05/2019).”

Portanto, da análise do conjunto probatório dos autos, entendo que a supressão da gratificação antes percebida pela impetrante não observou aos princípios da ampla defesa e do contraditório, tornando-se ilegal e abusivo por parte da Fazenda Municipal.

À vista do exposto, em conformidade com o parecer ministerial, em remessa necessária, MANTENHO os termos da sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP

Belém (PA), 1º de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/06/2020